Tribunal: STF
Processo: RHC 53089
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
- Errada classificação legal do delito atribuído ao paciente, constando da nota de culpa, não prevalece contra a definição jurídica constante da Denúncia. Excesso de prazo superado. Confissão extorquida. Matéria que não pode ser apreciada em Habeas Corpus. Recurso a que se nega provimento.